Tribunal: STF
Processo: ARE 1527679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA. RECURSO DA PARTE- AUTORA DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria rural por idade rural, julgado improcedente, sendo recorrente a parte autora.



    2. A parte autora alega, em sua peça recursal, que juntou aos autos vasta prova material de sua condição de segurado especial, estando caracterizada a condição de segurado especial.



    3. Extrai-se da sentença proferida nos autos:



    “Fixadas tais premissas, verifico que, no caso em tela, o requisito etário foi cumprido, visto que, na DER (10/11/2021 – anexo 26), a autora, nascida em 08/08/1965, já contava com mais de 55 anos de idade (anexo 02).



    De acordo com as autodeclarações da segurada especial rural (anexo 28), a autora alega que exerceu atividade rural na fazenda Cachoeira da Capivara, município de Solânea-PB, nos períodos de 02/03/1988 até 25/01/2007 e de 10/02/2007 até 10/11/2021. Não há, contudo, início de prova material idônea e suficiente em relação ao período declarado de atividade rural em regime de economia familiar.



    Inicialmente, verifica-se que a autora não possui Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP emitida em seu nome.



    Consta ainda dos autos que a autora juntou ficha de Associação Rural (anexo 29) e declação de Sindicato Rural (anexo 38). No entanto, tendo em vista a revogação do inciso III do art. 106 da Lei n. 8.213/91 pela Lei n. 13.846/2019, não podem ser admitidos para fins de comprovação do exercício de atividade rural a declaração de exercício de atividade rural e demais documentos expedidos por sindicato que represente trabalhador rural.



    Em seguimento, a prova oral produzida (anexo 43) não foi convincente quanto ao seu alegado exercício do labor campesino. Em seu depoimento, verifiquei que a autora não tem a mínima ideia da área do roçado que alega plantar. Além disso, a promovente não soube informar a qualidade do milho que alega plantar, bem como não conhece a qualidade do milho para pipoca. Assim, a partir do depoimento prestado, restou claro que a autora não é agricultora, uma vez que não tem qualquer conhecimento a respeito da atividade rurícola.



    Ademais, a comprovação da residência no imóvel rural (anexo 18), bem como a apresentação de certificado de treinamento de aplicação de defensivos agrícolas do ano de 1998 (anexo 11) não se mostram aptos a comprovar o exercício da atividade rural da promovente no período de carência do benefício, sobretudo em razão da fragilidade das demais provas apresentadas.



    De mais a mais, diante da fragilidade da documentação produzida, a prova testemunhal encontra-se isolada, incidindo na regra constante da Súmula n.º 149 do STJ, “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário”, o que reforça a necessidade de um início de prova material idônea e contemporânea ao período de labor que deseja aproveitar para que se possa referendar a prova testemunhal existente, cuja exclusividade não é suficiente.



    Ante o exposto, considerando a insuficiência da prova documental referente ao período alegado como de atividade rural em regime de economia familiar, resta indubitável que o autor não cumpriu a carência necessária para a obtenção do benefício pleiteado, sendo caso, portanto, de improcedência do pedido”.



    4. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide. Os documentos apontados no recurso como meio de prova já foram analisados na sentença.



    5. Não havendo documentos suficientes que comprovem a condição de segurado especial do autor e diante da fragilidade da prova oral produzida, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.



    6. Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, “o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema” (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239). No mesmo sentido: “não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir” (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min. Oscar Correa, RTJ 109/1098)



    7. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011)



    8. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais, sobrestada, porém, a sua execução, diante da concessão da gratuidade judiciária, observando-se a prescrição quinquenal (art. 98, § 3º, do CPC)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 7º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente